Tribunal: TJDFT
Processo: 0742066-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Apelação criminal na qual a Defesa busca a absolvição do réu nos termos do artigo 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, aplicação do princípio da consunção, para que o delito de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo de ameaça.
2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstrar, inequivocamente, a prática dos crimes, no caso, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de ameaça.
3. A negativa de autoria não deve ter maior relevância que os demais elementos trazidos aos autos, que apontam um contexto fático-probatório coeso e seguro no sentido de que o réu é autor dos crimes em questão.
4. Para a incidência do princípio da consunção é necessária a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave.
5. Tratando-se de crimes autônomos, cometidos em momentos distintos, sem nexo de dependência ou subordinação, não há como se aplicar o princípio da consunção.
6. Apelação criminal conhecida desprovida. Corrigido erro material.